Tribunal: CARF
Processo: 13770.001179/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.001179/2008-17
ACÓRDÃO
2002-008.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMG ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer o
Recurso Voluntário interposto, em razão de completa ausência de dialeticidade recursal.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.001179/2008-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se na origem de pedido de restituição da retenção sofrida pela contribuinte
no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviços
referente à competência 04/2008, feito através do pedido de restituição processo 13770.00l
179/2008-1 1, protocolado em 27/05/2008, na Unidade de Atendimento da Receita Federal do
Brasil em Serra -ES.
O pedido foi indeferido pelo SEORT - Serviço de Orientação e Análise Tributária da
DRF Vitória, através do Parecer SEORT/DRF/VIT no 0812/2009, sob o seguinte fundamento:
"Por se tratar de serviço não sujeito à matrícula específica do INSS (CEI), a análise
do pedido de restituição deve ser efetuada a vista de todas as notas fiscais
emitidas nas mesmas condições, para os diversos contratantes, que deverá ser
comparada com a totalidade das contribuições que tem como base de cálculo as
remunerações pagas a todos os trabalhadores alocados aos diversos contratantes.
A GFIP referente aos trabalhadores alocados aos diversos contratantes possui
código de recolhimento' 150. Através do relatório “Dados e Valores Informados
na GFIP", fls. 128, verifica-se que a totalidade dos valores retidos (R$ 6.928,59) é
inferior ao valor devido à Previdência Social, não cabendo restituição."
A contribuinte, diante do indeferimento, apresentou simples requerimento (fls. 134
e 135), onde solicitada uma revisão do processo, apresentando, para tanto, documentação
apensa.
A DRJ, recepcionando o simples requerimento de revisão como se fosse uma
manifestação de inconformidade, julgou improcedente o pleito, apresentado a seguinte decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Periodo de apuração: 01/04/2008 a 31/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não é cabível a restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra quando os elementos trazidos nos
autos do pedido não são suficientes para a verificação do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.001179/2008-17
3
O voto condutor, resumindo os motivos do não acolhimento da manifestação,
apresentou os seguintes argumentos:
10. Dessa forma, há inconsistências entre os valores informados nas folhas de
pagamento e os valores informados nas GFIP's. Além disso, o resumo geral da
folha de pagamento parece englobar também as obras, cujas matrículas CEI são
de responsabilidade da empresa e cujas informações devem ser prestadas nas
GFIP's de código 155. Não foram juntadas as folhas de pagamento dessas
mátriculas. Além disso, não foram juntadas as outras notas fiscais emitidas pela
empresa' sobre as quais houve retenção. E nem foram informadas as retenções
sofridas e abatidas nos campos corretos das GFIPs. Sendo assim, através da
documentação trazida aos autos e mesmo através de consultas realizadas nos
sistemas, não foi possível concluir pela procedência do pedido de restituição.
Diante de tal decisão a contribuinte apresenta outra simples petição (fl. 196),
solicitando novamente uma revisão do processo, com o mesmo texto que apresentara na petição
recepcionada como manifestação de inconformidade. Apensa à petição nova documentação foi
trazida aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Analisando a petição apresentada, verifica-se que fora protocolada dentro do prazo
recursal, sendo desta feita tempestiva.
No entanto, a petição, caso fosse a intenção da contribuinte apresentar Recurso
Voluntário, não merece ser conhecida, em razão da completa falta de dialeticidade recursal. Como
relatado, a Recorrente se limita a colacionar documentos e solicitar revisão do processo, sem tecer
nenhuma consideração no que tange ao mérito do litígio.
Como reproduzido no relatório, a DRJ, após análise da documentação apresentada
e exposição das inconsistências verificadas, pronunciou-se da seguinte forma:
10. Dessa forma, há inconsistências entre os valores informados nas folhas de
pagamento e os valores informados nas GFIP's. Além disso, o resumo geral da
folha de pagamento parece englobar também as obras, cujas matrículas CEI são
de responsabilidade da empresa e cujas informações devem ser prestadas nas
GFIP's de código 155. Não foram juntadas as folhas de pagamento dessas
mátriculas. Além disso, não foram juntadas as outras notas fiscais emitidas pela
empresa' sobre as quais houve retenção. E nem foram informadas as retenções
sofridas e abatidas nos campos corretos das GFIPs. Sendo assim, através da
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.934 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.001179/2008-17
4
documentação trazida aos autos e mesmo através de consultas realizadas nos
sistemas, não foi possível concluir pela procedência do pedido de restituição.
A DRJ, com tal posicionamento, noticia que o indeferimento decorreu da falta da
comprovação necessária para análise do pedido de restituição. Tanto isso é verdade que na
ementa da decisão consta que não é possível a restituição, nas condições apresentadas, quando
“os elementos trazidos nos autos do pedido não são suficientes para a verificação do direito
creditório.”
Quando a contribuinte interpõe simples petição solicitando uma revisão do
processo, sem combater os argumentos firmados na decisão, aparentemente recorrida, a defesa
recursal se apresenta de forma genérica, falta-lhe dialeticidade.
Um recurso para ser conhecido, necessariamente, precisa atacar os fundamentos
da decisão que se almeja ser reformada. Deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Ademais, a petição pedindo revisão, o que poderia ser lido como verdadeiro pedido
de reconsideração, não é cabível como estabelecido pelo Decreto 70.235/72, em seu art. 36:
Art. 36. Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de completa ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 391
DF CARF MF
Original